Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos etc. A despeito da prevenção certificada no ID 55851992, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou no cumprimento de sentença no 0709108-08.2021.8.07.0001 processado na instância de origem, conforme se verifica da decisão de ID 148887614 daqueles autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator